Tribunal: STF
Processo: ARE 1552633
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da matéria em análise. 

A agravante alega, em síntese, que:

A análise há de ser atenta às circunstâncias e aos próprios precedentes do STF analisando a questão, com reconhecimento da evidente ofensa direita à Constituição Federal.
No caso, a decisão agravada entendeu que a alegação de violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88 seria indireta.
Ocorre que, primeiro, foi alegada em preliminar a violação direta à Constituição por ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, diante de, a despeito da oposição de embargos de declaração, o acórdão foi omisso em relação a algumas apontadas, embora o prequestionamento em si possa se considerar suprido em face do que dispõe o art. 1.025 do CPC.
Segundo, ainda que exista legislação infraconstitucional regendo a matéria, verifica-se, diante dos próprios precedentes do STF, invocados, aliás, para fins de fundamentar a existência de repercussão geral, que há, sim, violação direta da Constituição Federal.
O Plenário Virtual do STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.419.890/RS (TEMA STF 1276), em que se discute a possibilidade de, em decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos, tendo em conta os art. 5º, XXXVI e 37, XV da Constituição Federal. 
Importante mencionar, ainda, que a Suprema Corte, no julgamento do RE 1.283.360/AC (TEMA STF 1145), Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória.
Assim, o thema decidendum da presente insurgência recursal, é objeto de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (TEMA STF 1276 e 1145). Evidente, portanto, a ofensa direta à Constituição Federal, pelo que o Recurso Extraordinário merece ser admitido (doc. 26, pp. 4-5).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Inicialmente, observo que a questão jurídica dos autos – decadência do direito da Administração de revisar o critério de cálculo de horas- extras incorporadas na remuneração de servidora – não tem relação com os Temas 1.276 (RE 1.419.890 RG) e 1.145 (RE 1.283.360 RG) da repercussão geral, que foram definidos, respectivamente, nos seguintes termos: 

Possibilidade de, em decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos.
Possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória.

Nesse sentido, reporto-me ao julgado a seguir:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Revisão administrativa de rubrica. Horas extras incorporadas. Supressão. Decadência. Lei nº 9.784, de 1999. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Alegações de violação à coisa julgada, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral. Tema RG nº 660. Ausência de identidade com os Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário para reformar acórdão em que se reconhecia a decadência administrativa na revisão do pagamento de horas extras incorporadas por determinação judicial, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo pelo qual se alterou a forma de cálculo de horas extras incorporadas por decisão judicial está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, e se o caso se amolda às teses firmadas nos Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. III. Razões de decidir 3. O caso não se enquadra ao Tema RG nº 1.145, no qual se dispõe sobre vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente de erro administrativo, pois as horas extras foram incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, e não suprimidas pela própria Administração. 4. Tampouco há similitude com o Tema RG nº 1.276, que estabelece a possibilidade de incorporação de vantagem pessoal de trato sucessivo por erro administrativo após cinco anos, pois no presente caso a incorporação decorre de sentença judicial. 5. A decisão agravada reconheceu a decadência com base no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, uma vez que a alteração administrativa ocorreu mais de cinco anos após a vigência da referida norma, estando o ato administrativo convalidado. 6. Para desconstituir tal entendimento seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e interpretar a legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 7. As alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, coisa julgada e legalidade envolvem violação meramente reflexa à Constituição, conforme já decidido pelo STF no Tema RG nº 660. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "Não se aplica o Tema RG nº 1.145 às hipóteses de horas extras incorporadas por decisão judicial, não havendo erro administrativo a ser revisto. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, alcança atos administrativos que alterem a forma de cálculo de vantagens incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, se ultrapassado o lapso de cinco anos. Recurso extraordinário pelo qual se exige reexame de fatos, provas ou normas infraconstitucionais é inadmissível, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF." Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI, LIV, LV; CPC, arts. 1.021, § 4º, 85, § 11; Lei nº 9.784, de 1999, art. 54. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.283.360-RG/AC (Tema RG nº 1.145); RE nº 1.419.890-RG/RS (Tema RG nº 1.276); ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660); enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021; RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; e ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019 (ARE 1.552.608 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29/8/2025 — grifei).

Além disso, conforme consignado na decisão de inadmissibilidade,  para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator